Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MULTA. PERCENTUAL DE 25%. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés/recorridas ao pagamento de R$ 19.125,00 (dezenove mil cento e vinte e cinco reais).

3. Conforme exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de prestação de serviço consistente na locação de salão de festa para 200 (duzentos) convidados, decoração, “buffet” e mão de obra para a realização do casamento do recorrente. Os contratantes pactuaram o preço de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), cujo evento realizar-se-ia no dia 21.11.2020. Em razão da pandemia de covid-19, a data foi reagendada para 01.05.2021, tendo a lista de convidados sido reduzida para 160 (cento e sessenta) pessoas. Posteriormente, decidiu-se pela realização no dia 21.11.2020 com lotação reduzida para 50 (cinquenta) convidados, utilizando-se um crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser decotado do total pago às recorridas. Em seguida, o recorrente solicitou o cancelamento do evento, pois, além do agravamento do quadro sanitário, as recorridas apresentaram proposta para que a festa fosse realizada em outra data, mas tão somente em dias úteis (de segunda a quinta-feira), o que se mostrou inviável ao recorrente. Relata que buscou por diversas vezes a resolução do contrato. Por sua vez, as recorridas apresentaram proposta de devolução da quantia paga, mas não teriam cumprido o acordo de distrato.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “no caso em tela, tenho que o pagamento e a respectiva falta de restituição estão demonstrados nos autos, ainda que decotados os valores à título de multa e os que já foram pagos”. Quanto aos danos morais, asseverou que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação pleiteada pelo recorrente.

5. Nas razões recursais, o recorrente esclarece que houve a realização de evento no dia 21.11.2020, com lotação para 50 convidados, cujo preço pago foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decotados no montante de R$ 39.000,00. Por outro lado, o evento agendado para o dia 01.05.2021 (sábado) não ocorreu e também não houve remarcação para outro sábado, tendo as recorridas ofertado datas de segunda a quinta-feira, o que não atenderia ao desejo dos nubentes. Nesse contexto, as partes teriam ajustado a resolução do contrato, com a retenção de 10% (dez por cento) a título de multa. Contudo, as recorrentes não efetuaram a restituição do pagamento. Sustenta que o percentual de retenção fixado na origem seria de 44% (quarenta e quatro por cento) e se mostraria muito superior àquele previsto em contrato, o que configura patente desequilíbrio na relação jurídica. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de que seja aplicado percentual de 10%, de forma a receber a quantia de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). Subsidiariamente, pede a aplicação do percentual de 20%, ora previsto em contrato. Além disso, pede o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Contrarrazões ao ID 51551379.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. O contrato de prestação de serviços anexado ao ID 51550876 prevê, em sua cláusula décima sexta, que, em caso de desistência do contratante, os percentuais de multa dar-se-ão da seguinte forma: de 0 a 90 dias anteriores ao evento – 30%; 91 a 150 dias – 25%; de 151 a 210 dias – 20%; de 211 a 360 dias – 15%; 360 em diante – 10%.

9. Além disso, as partes pactuaram aditivo contratual (ID 51550878), no qual se estipulou: “O senhor Marcos Carvalho Lopes firmou contrato no dia 14 de janeiro de 2020 para um evento no dia 21.11.2020 para 200 convidados. O mesmo solicitou a troca de data para o dia 01.05.2021. O contratado solicitou diminuição de 40 convidados e os valores referentes a esses convidados se tornaria crédito para um evento realizado no dia 21.11.2021, no endereço (...)”. Por sua vez, as recorridas alegam que o evento não se realizou por iniciativa exclusiva do recorrente.

10. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrente solicitou, em 20.01.2021, com 101 dias de antecedência, o cancelamento do evento que se realizaria no dia 01.05.2021, conforme evidencia o documento de ID 51550907. As partes não controvertem quanto ao crédito a que faz jus o recorrente, qual seja, R$ 34.000,00.

11. Considerando o que foi livremente ajustado entre as partes, não cabendo, na hipótese, intervenção judicial (artigo 421, § único, do Código Civil), as recorridas fazem jus à retenção de 25% do crédito devido ao recorrente, ou seja, R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Ao recorrente, caberá a restituição de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), em parcela única (artigo 313 do Código Civil), pois dessa forma operou-se o pagamento inicial, e não há cláusula ajustada entre as partes a dispor de modo diverso.

12. Da desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, ao dispor, no artigo 28, § 5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso, ao menos por ora, não há qualquer indício de que as recorridas tenham criado algum obstáculo ao cumprimento da obrigação a si imposta, sem prejuízo de ulterior reanálise pelo juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença.

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 25.500,00 (vinte cinco mil e quinhentos reais). Mantidas as demais disposições.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.